Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-91.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030885-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 008.763.861-41 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o voto condutor no sentido de prover, em parte, o agravo interno, mas, com a devida vênia, divirjo do valor a fim de estabelecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir no que tange ao quantum indenizatório. Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As razões do agravo interno se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao valor dos danos morais.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MARCIA DA SILVA ALMEIDA interpõe Agravo Interno (ID nº 206926199) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS embora intimada, não
apresentou contrarrazões conforme certidão (ID nº212216673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por MARCIA DA SILVA ALMEIDA contra decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado da empresa para reduzir o valor a título de reparação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Tal como reconhecido na origem, a empresa não fez prova dos dois requisitos necessários: a) cessão de crédito; b) vínculo primevo. Aliás, a defesa foi totalmente genérica, por isso, escorreita a condenação estabelecida decorrente da inscrição indevida de dados em órgãos de proteção ao crédito, por ser o ato configurado na modalidade
in re ipsa.

Em relação ao
quantum
indenizatório, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor.

Consoante extrato que acompanha a inicial, o débito
sub judice
é a única anotação. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que se mostra justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, acompanho o voto no sentido de prover, em parte, o agravo interno, mas, com a devida vênia, divirjo do valor a fim de estabelecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência, sem honorários advocatícios sobre a interposição do recurso inominado em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024